Tribunal: TJES
Processo: 5000424-10.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-10.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). TAXA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução fiscal opostos por empresa de telecomunicações visando à anulação de cobrança de taxa municipal de licenciamento e fiscalização de Estação de Rádio Base (ERB). O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a competência municipal para exigir o licenciamento. A parte embargante interpôs apelação, cujo julgamento inicial manteve a decisão. No entanto, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232), foi instaurado o reexame previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o município pode exigir licenciamento ambiental e cobrar taxa de fiscalização para a instalação de Estação de Rádio Base (ERB), considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22, IV, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, afastando a possibilidade de regulamentação municipal sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232), firmou entendimento de que normas municipais que impõem restrições ou exigências de licenciamento para Estações de Rádio Base são inconstitucionais por invadirem a competência da União.

No julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594), o STF reafirmou que a instituição de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações é de competência exclusiva da União, sendo vedada sua cobrança pelos municípios.

A legislação federal já disciplina a fiscalização e o licenciamento ambiental de infraestruturas de telecomunicações, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelecer as regras aplicáveis, conforme o artigo 9º da Lei nº 13.116/2015.

Diante da tese firmada pelo STF, a exigência municipal de taxa de licenciamento e fiscalização para a instalação de ERBs é inconstitucional, sendo inviável a manutenção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal, sendo inconstitucional a imposição de exigências municipais para o licenciamento de Estações de Rádio Base (ERBs).

Os municípios não podem instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por se tratar de matéria cuja regulamentação compete exclusivamente à União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, art. 9º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.235 da Repercussão Geral, j. 08.09.2022; STF, RE 776.594, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo de retratação e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000424-10.2020.8.08.0049

RECORRENTE:
CLARO S/A

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se do reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência existente entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1.235).

A matéria a ser analisada diz respeito à competência municipal para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB).

O presente recurso já foi apreciado por esta egrégia Câmara, na sessão de julgamento realizada em 20 de março de 2023.

Naquela oportunidade esta egrégia Câmara decidiu que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e o poder de fiscalizar o funcionamento do referido serviço, não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, em acórdão que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO QUE NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção das provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 2 - A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e o poder de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs. 3 – Recurso desprovido.

A Apelante interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal encaminhou os autos para reexame da questão, em razão de possível divergência com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1235/STJ).

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, do município exercer a fiscalização sobre as estações de rádio base.

O Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), fixou a seguinte tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022 e, no julgamento do Tema nº 919, fixou a seguinte tese: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594).

Recentemente, o Supremo Tribunal se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Este egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (artigos 21, XI, e 22, IV, da CR):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base 5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000754-78.2018.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001168-16.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000750-41.2018.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2. a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000756-48.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana ou fiscalização ambiental, é ilegítima a cobrança engendrada pelo Município por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

DO EXPOSTO
, vislumbro hipótese de retratação e, por conseguinte, revendo a posição adotada por esta egrégia Câmara, me manifesto pelo provimento do Recurso de Apelação, para julgar procedentes os presentes Embargos à Execução, a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo, extinguindo-se a Execução Fiscal n.º 5000027-19.2018.8.08.0049

Em razão do desprovimento do recurso, condeno o Município/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, considerando o tempo de duração do processo e que a matéria discutida já se encontra decidida pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.